Tribunal: TJPA
Processo: 0000107-85.2002.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000107-85.2002.8.14.0009

APELANTE: BANCO AMAZONIA S A BASA

APELADO: SUZY MEIRE DE LIMA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000107-85.2002.8.14.0009

APELANTE: BANCO AMAZÔNIA S/A-BASA

ADVOGADA: ESTEFÂNIA COLMANETTI - OAB/DF 13.158

APELADA: SUZY MEIRE DE LIMA CARVALHO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 585, II, CPC/73 - AUSÊNCIA DE EXECUTIVIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato lhe retira a força executiva.

Conforme se depreende dos autos, inclusive afirmado pelo próprio recorrente, o contrato apresentado pelo autor/apelante contém apenas a assinatura de uma testemunha, não estando, portanto, revestido de todos os requisitos necessários para que seja reconhecido como título executivo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO AMAZÔNIA S/A-BASA
tendo como ora apelada
SUZY MEIRE DE LIMA CARVALHO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000107-85.2002.8.14.0009

APELANTE: BANCO AMAZÔNIA S/A-BASA

ADVOGADA: ESTEFÂNIA COLMANETTI - OAB/DF 13.158

APELADA: SUZY MEIRE DE LIMA CARVALHO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO AMAZÔNIA S/A-BASA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível de Bragança, nos autos de
Ação de Execução
, tendo como ora apelada
SUZY MEIRE DE LIMA CARVALHO
.

Narrou o autor/apelante em sua exordial que por meio de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Cheque Amazônia tornou-se credor da executada cuja quantia em valores atualizados totaliza o montante de R$ 7.390,11 (sete mil trezentos e noventa reais e onze centavos), e na data de 07/02/2023 a requerida teria se tornado inadimplente, razão por que ingressou com a presente ação.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 7867804 - Pág. 7) a qual indeferiu a inicial, conforme segue:

Chamo o presente feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de fls. 07, que admitiu a formação da relação processual, porquanto o contrato de abertura de crédito em conta corrente de fls. 05 está despido dos elementos formadores de título executivo, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 585, CPC, especialmente a consignada no inciso II, estando claro que não há assinatura de duas testemunhas.

[...]

Por assim ser, diante do vício irremediável, indefiro a exordial, por não estar instruída com título líquido, certo e exigível, a teor do art. 614, 1, .

Inconformado, o autor
BANCO AMAZÔNIA S/A-BASA
interpôs recurso de Apelação (ID 7867804 - Pág. 10-ID 7867805 - Pág. 1), alegando, a nulidade da sentença em razão de suposto julgamento
extra petita
ao julgar que o contrato de conta corrente está desprovido dos elementos formadores de título executivo, não se enquadrando nas hipóteses do art. 585, CPC/73. Sustenta que o contrato estaria revestido de todas as formalidades legais, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas.

Sem contrarrazões (ID. 7867810 - Pág. 8).

Coube-me a relatoria do feito por Redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, destaco que o presente recurso será analisado sob a égide da Lei nº 5.869/73, porquanto o art. 14, do Código de Processo Civil em vigor, foi expresso ao declarar que a norma processual não retroagirá e será aplicável de forma imediata aos processos em curso, porém devendo ser respeitados os atos processuais praticados e consolidados sob a vigência do anterior diploma processual pátrio.

Nesta linha, em observância ao mencionado dispositivo legal, este órgão fracionário alinhou entendimento no sentido de que, em casos como a hipótese em exame, nos quais a decisão recorrida é anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, deve ser aplicada a legislação então vigente quando da consolidação do ato processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Aduz o recorrente quanto à ocorrência de julgamento
extra petita
ao julgar que o contrato de conta corrente está desprovido dos elementos formadores de título executivo, não se enquadrando nas hipóteses do art. 585, CPC/73. Asseverou quanto a regularidade do contrato ante a desnecessidade da assinatura de duas testemunhas.

Tratando-se a presente de Ação de Execução, é necessário verificar a validade do título exigível, nos termos definidos pelo art. 585, II, CPC/73, cita-se:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

[...]

II - O documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Conforme se depreende dos autos, inclusive afirmado pelo próprio recorrente, o contrato apresentado pelo autor/apelante contém apenas a assinatura de uma testemunha, não estando, portanto, revestido de todos os requisitos necessários para que seja reconhecido como título executivo.

Sendo a validade do título executivo, bem como, a sua apresentação, indispensáveis à propositura da ação de execução, conforme o art. 614, I, CPC/73 (
in verbis
), a sua ausência constitui razão para o indeferimento da exordial, de acordo com o art. 295, I, do CPC/73 (
in verbis
).

Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial:

I - com o título executivo extrajudicial; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

—----------------------------------------------------------------------------------

Art. 295. A petição inicial será indeferida: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - quando for inepta; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Neste sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4.
O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.
5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 1823834 BA 2019/0189320-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020
) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE EXECUTIVIDADE.
1.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato lhe retira a força executiva
: REsp n. 185.624/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2000, DJ 12/2/2001, p. 119, REsp n. 850.083/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2011, DJe 30/6/2011, REsp n. 598.094/RS, Relator Ministro PAULO FURTADO, Desembargador convocado do TJBA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2010, DJe 3/3/2010, AgRg no REsp n. 1.096.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/4/2009, DJe 11/5/2009, AgRg no Ag n. 1.052.030/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe 8/10/2008, REsp n. 236.662/DF, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/1999, DJ 13/3/2000, p. 186, EDcl no REsp n. 46.093/SP, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/1998, DJ 3/11/1998, p. 139, e REsp n. 31.747/MG, Relator Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/1993, DJ 26/4/1993, p. 7.209). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 860188 SC 2006/0125344-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2012)
(Grifei)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença proferida pelo juízo de 1º grau, impondo-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHECO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada
in totum.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/02/2024